Tribunal: TJMT
Processo: 1027570-37.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027570-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CREUZINA LEANDRO GOUVEIA PEREIRA - CPF: 353.035.141-53 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ATUALIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - BENEFÍCIO REVOGADO - VERBA INCORPORADA AO SUBSÍDIO - ATO ÚNICO E DE EFEITO CONCRETO QUE SE SUJEITA À PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/32 - SÚMULA 85 DO STJ - INAPLICABILIDADE - INOCORRÊNCIA DA INVOCADA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A revogação do benefício de Atualização por Tempo de Serviço e incorporação da verba ao subsídio sob outra rubrica configura ato único de efeito concreto que, embora capaz de gerar efeitos futuros, não caracteriza relação de trato sucessivo, sendo, portanto, inaplicável a Súmula 85 do STJ.

2. A impugnação ao ato normativo que suprime benefício por ato administrativo único de efeito concreto deveria ser exercitada em tempo hábil, de modo que a irresignação externada após o decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos implica no reconhecimento da prescrição de fundo de direito, com fulcro no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA CREUZINA LEANDRO GOUVEIA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer/Restabelecimento/Indenização, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando o restabelecimento do pagamento de Atualização por Tempo de Serviço - ATS desde março/2008, reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, com fulcro no Decreto n.º 20.910/1932, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 102427338).

Alega a Apelante, em síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo para requerer indenização de verbas rescisórias deve iniciar na data da passagem do servidor para a inatividade, ou seja, na data da concessão da aposentadoria, razão pela qual não ocorre a prescrição do direito pleiteado nestes autos (id. 47371992).

Certidão de tempestividade do recurso em id. 102427342.

Em contrarrazões (id. 102427346), o Apelado defende o acerto da sentença que reconheceu a prescrição de fundo do direito, alegando que o benefício do adicional de tempo de serviço pleiteado pela Apelante foi extinto pelas Leis Complementares Municipais 152/2007 e 171/2008, quando teve início o prazo prescricional para questionar tal direito, nos termos do Decreto n.º 20.910/1932.

Conclui asseverando que, por se tratarem de normas que extinguiram um benefício do servidor, ou seja, de efeito concreto e não de trato sucessivo, não incide ao caso a Súmula 85 do STJ, pugnando, ao final pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 103240970).

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação cinge-se a definir a natureza da pretensão da Apelante, de restabelecimento do pagamento do Adicional por Tempo de Serviço, cessado em março de 2008: se oriunda de um ato de efeito concreto, a atrair a prescrição de fundo do direito prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, ou se de trato sucessivo, a atrair a aplicação do entendimento da Súmula 85 do STJ.

Do cotejo dos autos, concluo que não assiste razão à Apelante, que busca ver reconhecida segunda hipótese.

Explico.

Vê-se sentença atacada que nela foi reconhecida a prescrição de fundo de direito, tendo o douto magistrado sentenciante declarado a extinção do feito nos seguintes termos:

“(...) - Prescrição:

No caso dos autos, constata-se que o adicional por tempo de serviço - ATS foi extinto pelas Leis Complementares 152/2007 e 171/2008, sendo certo que a partir daí teve início o prazo prescricional.

Sobre o tema, Leonardo Carneiro da Cunha, ao tratar da prescrição do fundo de direito, assevera:

Demais disso, é comum haver lei de efeitos concretos, cuja vigência já atinge a eficácia de fatos jurídicos. A suposta lesão, nesses casos, não surge do ato administrativo que aplica a lei, mas sim da vigência da própria lei que, por exemplo, suprimiu uma vantagem ou modificou uma situação anterior.

A hipótese é de lei de efeitos concretos. Sendo seus efeitos suportados pelo suposto titular do direito, que a partir dali teve modificada sua situação ou passou a suportar uma eventual lesão, tem-se que o marco inicial do prazo é a data da publicação da lei, não se aplicando a Súmula 85 do STJ. [A Fazenda Pública em Juízo, 17ª edição, p. 115]

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIO DEFERIDO E POSTERIORMENTE EXCLUÍDO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO
. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em se tratando de ato de efeito concreto que suprimiu vantagem recebida pelo servidor, a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação, não havendo falar em relação de trato sucessivo na espécie. 2. No caso, como a ação somente foi proposta em setembro de 2002, 7 anos após a edição da portaria n. 60/1995, há de ser reconhecida a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito. 3. Agravo interno não provido. [AgInt no REsp 1.874.802/CE - Ministro Sérgio Kukina - Primeira Turma - j. 11.11.2020 - Destacamos]

Conclui-se, portanto, pela ocorrência da prescrição, ante o transcurso do prazo de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e reconheço a prescrição, conforme prevê o art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

(...).”

(id. 102427338)

De fato, verifica-se que o art. 8º da Lei Complementar Municipal n.º 171/2008 alterou a Lei Complementar Municipal n.º 152/2007, que estabelece a política de recursos humanos e institui o Plano de Carreiras do Quadro de Pessoal da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, modificando o Anexo II que previa o Adicional por Tempo de Serviço pleiteado pela Apelante, conforme se vê:

“Art. 8º Modifica o Anexo II da Lei Complementar nº 152, de 28 de março de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

ANEXO II

Gratificações e Vantagens Extintas e incorporadas ao vencimento básico.

Descrição / Fundamento Legal

Adicional Tempo de Serviço
/ Art. 58, I, Lei Orgânica do Município (
revogado
pela Emenda à LOM n° 012 de 14.05.2003).”

(g.n.)

Por sua vez, a mencionada Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 12 assim dispõe a respeito:

“Art. 1° Os artigos 11, inciso XV, 26 parágrafo único, inciso VIII, 48 ao 66 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá passam a vigorar com a seguinte redação:”

(...)

Art. 56 O detentor de mandato eletivo e os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 49, X e XI desta lei. (Dispositivo em vigor, após a Declaração de Inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica n° 37, de 23 de junho de 2015)

Art. 57 A remuneração
dos servidores públicos
organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do artigo 56 desta lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 12, de 14 de maio de 2003)

Art. 58 Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio dos cargos públicos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 12, de 14 de maio de 2003).”

(g.n.)

Desta forma, a partir de março de 2008 a Apelante deixou de receber o denominado
“
Adicional por Tempo de Serviço - ATS”
, pois a referida verba foi incorporada à rubrica VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sendo este fato modificador da situação jurídica dos servidores perante a Administração Pública Municipal.

Como visto, a hipótese dos autos não retrata crédito de inadimplência municipal, mas de ato normativo concreto que revogou o a
“Atualização por Tempo de Serviço - ATS”
e produziu o efeito inerente no exato momento em que se tornou público, daí não refletir relação de trato sucessivo.

Frise-se que a Apelante não questiona, por exemplo, o aumento de uma porcentagem a ser acrescida a título de
“Adicional por Tempo de Serviço”
, mas a própria extinção do direito ao benefício, incorporado sobre outra rubrica a partir da Lei Complementar Municipal n.º 171/2008, pugnando pelo
“restabelecimento”
da referida verba.

Ou seja, trata-se de
ato

único

de

efeito

concreto
(revogação do benefício de Atualização por Tempo de Serviço - ATS e incorporação do valor sobre outra rubrica) que, embora capaz de gerar efeitos futuros,
não caracteriza relação de trato sucessivo
, sendo, portanto, inaplicável o entendimento da Súmula 85 do STJ.

A propósito, o STJ já decidiu que em casos tais (ato administrativo de efeito concreto), não há falar-se em trato sucessivo,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. PRECEDENTES
.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que condenou o Município de Petrópolis a ultimar, no prazo de 30 dias, os procedimentos que se façam necessários ao enquadramento do ora recorrido na categoria sênior, com efeitos retroativos à data da aposentação, pagando-lhe todas as diferenças remuneratórias, observado o prazo prescricional quinquenal, anotando-se que a atualização deverá observar o comando do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997. 2. No caso em tela, verifica-se claramente a divergência existente entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, compreende que o ato de enquadramento é único e de efeito concreto, não caracterizando a relação em apreço, de trato sucessivo, de modo que, decorridos mais de 5 anos entre o ato questionado e o ajuizamento da ação, prescreve o próprio fundo de direito. 3. Nesse contexto, merece colação o seguinte trecho de recentíssima decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, prolatada pelo eminente Ministro Humberto Martins, que, citando o Ministro Moreira Alves, assim assevera: "[...] Inicialmente, faz-se necessário distinguirmos
prescrição de fundo de direito
e prescrição de trato sucessivo. O Min. Moreira Alves, no julgamento do RE 110.419/SP, esclarece com perfeição o sentido da expressão fundo de direito, in verbis: '
Fundo de direito
é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental como reclassificações, reenquadramentos,
direitos a adicionais por tempo de serviço
, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial etc.' Como se vê, quando se fala em fundo de direito, discute-se o direito em si, ou seja, a chamada situação jurídica fundamental da qual decorrerão, ordinariamente, efeitos patrimoniais, porém estes não constituem a base do pedido. Quanto às obrigações de trato sucessivo, o Min. Moreira Alves assim se manifestou: 'A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não conhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão que diz respeito a quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do art. 3° do Decreto n° 20.910/32.' Logo, as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma situação jurídica já reconhecida. [...] Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que o ato de enquadramento (ou reenquadramento)
constitui-se em ato único de efeito concreto que, a despeito de gerar efeitos contínuos futuros, não caracteriza relação de trato sucessivo
, a atrair a aplicação do entendimento sufragado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça." (AREsp 652.665/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 27/5/2015). 4. Logo, houve violação do aludido artigo 1° do Decreto Federal 20.910/1932, o qual consagra o prazo prescricional quinquenal no tocante a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 5. Volvendo-se aos fatos, verifica-se que a parte recorrida foi enquadrada na categoria "júnior" a partir de 1º/1/1995. É esta data, portanto, o termo a quo do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que ela requeresse seu enquadramento, inclusive em categoria superior à Júnior, nos termos do artigo 1° do Decreto federal número 20.910/1932. Todavia, em relação ao Inpas, a inércia da parte recorrida só foi rompida com o ajuizamento da ação por ela deduzida nestes autos, o que ocorreu no dia 7/11/2016, ou seja, após um lapso superior a 20 (vinte) anos. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o enquadramento ou reenquadramento constitui-se em ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo.
Dessa feita, o verbete 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável à espécie
. No mesmo sentido: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 689.019/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/4/2016; Agravo Regimental no Recurso Especial 1.303.098/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 27/8/2012; Agravo em Recurso Especial 652.665/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 27/5/2015; Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.293.145/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 29/11/2012. 7. Recurso Especial provido.”

(STJ. REsp n. 1.829.650/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS
.
1. Se a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não dos simples consectários de uma posição jurídica já definida [como, p. ex., em casos de enquadramento ou reenquadramento de servidor público],
não se está diante de uma relação de trato sucessivo,
mas de um ato administrativo único, comissivo e de efeitos concretos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.139.260/BA, Rel.
Min.

Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. em 28/11/2017, DJe de 1/12/2017) (g.n.)

Diante disso, conclui-se que agiu com acerto o Juízo
a quo
quanto ao início da contagem do prazo prescricional do próprio fundo de direito no caso em questão, a partir da publicação da norma que suprimiu a vantagem (Lei Complementar Municipal n.º 171, de 03 de abril de 2008), sendo que a demanda apenas veio a ser ajuizada após o decurso do prazo de cinco anos (16/06/2020, id. 102427316), atraindo a hipótese do art. 1º do Decreto n.º 20910/1932:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Assim, decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data da revogação do
“Adicional por Tempo de Serviço”
pelo Apelado -
ato

de

efeito

concreto
- e o ajuizamento da demanda, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição de fundo de direito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém,
a ele

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida (id. 102427319, p. 1), conforme art. 98, § 3º, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023